Tribunal: TJMT
Processo: 1004516-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Recurso Inominado: 1004516-94.2022.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ALESSANDRA DA VEIGA E SILVA MENESES/ TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Recorrida: ALESSANDRA DA VEIGA E SILVA MENESES/ TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de Julgamento: 25/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente/Recorrida ALESSANDRA DA VEIGA E SILVA MENESES postula reparação por danos morais em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. As inserções de outros apontamentos em nome do Recorrente realizadas em datas posteriores à inscrição discutida nos autos não afastam a indenização por danos morais, mostrando-se inaplicável, nesse caso, o enunciado de Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, cujo pressuposto para sua incidência é a preexistência de inscrição legítima.
3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
4. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Não há que se falar em condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano temporal, porquanto os mesmos estão inseridos nos danos morais, os quais se mostram suficientes para ressarcir o tempo despendido para a solução do caso.
6. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.o 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004516-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRA DA VEIGA E SILVA MENESES - CPF: 032.676.331-76 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022